Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0740225-80.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO PAN S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A D E C I S Ã O É de se consignar a distribuição antecedente à Egrégia 8a Turma Cível (Des. José Eustáquio de Castro Teixeira), de recurso interposto nestes autos (ID 60938309). Deve, assim, ser observada a prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator